Tribunal: TJPA
Processo: 0844447-43.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844447-43.2023.8.14.0301

APELANTE: PLACIDO PEREIRA MATOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE DOENÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em sequelas decorrentes de Síndrome do Manguito Rotador e Artrose, alegadamente adquiridas no desempenho das funções de auxiliar de estoque, e reconhecidas parcialmente em laudo trabalhista e em perícia médica judicial.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitual, à luz do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em apurar se as limitações funcionais constatadas no ombro direito do autor, em virtude de moléstias relacionadas ao trabalho, acarretaram redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Laudo pericial judicial concluiu pela existência de sequela funcional discreta, sem repercussão relevante nas atividades habituais de auxiliar de estoque, com restrição apenas ao levantamento de cargas superiores a 20 kg com o braço direito acima de 90º de abdução.

5. Ausência de comprovação, nos autos, de que as limitações impostas sejam capazes de reduzir de forma efetiva a capacidade laborativa do autor, nos termos exigidos pela legislação e jurisprudência aplicáveis.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige, para concessão do auxílio-acidente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não sendo suficiente a existência de mera sequela anatômica ou funcional sem repercussão no desempenho da atividade profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: 1. O benefício de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual, sendo insuficiente a simples existência de limitação anatômica ou funcional sem repercussão no desempenho profissional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0844447-43.2023.8.14.0301, interposta por Plácido Pereira Matos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente, movida por Plácido Pereira Matos em face do instituto nacional do seguro social (INSS).

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, trabalhou como auxiliar de estoque para a empresa CIA Latino-Americana de Medicamentos – CLAMED.

Em razão do desempenho de suas funções, que incluíam a elevação de caixas de até 12 kg acima do nível dos ombros, frequentemente utilizando escadas e realizando movimentos repetitivos, desenvolveu Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Artrose (M19.2).

O autor relata que passou a sentir dores nos ombros e braços em meados de 2018, sendo submetido, em agosto de 2019, a procedimento cirúrgico para tratamento das doenças.

Em virtude das limitações, foi afastado do trabalho, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária (espécie 31), benefício NB 629.373.056-2, de 07 de setembro de 2019 a 19 de fevereiro de 2020.

Retornou à empresa, mas, em 02 de junho de 2020, foi demitido sem justa causa.

Após o término do benefício, requereu administrativamente ao INSS a concessão de auxílio-acidente, alegando redução parcial e permanente de sua capacidade laboral, o que foi negado sob a justificativa de ausência de sequelas definitivas com impacto laboral.

Com base nos documentos médicos e em laudo trabalhista que reconheceu nexo causal e restrições funcionais, ingressou em juízo para obter a concessão do benefício de auxílio-acidente, requerendo também a conversão do auxílio-doença para espécie acidentária, com reconhecimento do nexo causal e a fixação do termo inicial na data da cessação do auxílio por incapacidade temporária, além do pagamento das parcelas devidas e da condenação do INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Posteriormente, foi determinada a produção de prova pericial judicial, cujo laudo foi juntado aos autos.

Em seu bojo, a perícia reconheceu o nexo causal entre a moléstia apresentada pelo autor e suas atividades profissionais, classificando a limitação funcional do ombro direito como discreta, com restrição apenas para levantamento de cargas superiores a 20 kg com o braço direito acima de 90 graus de abdução, não constatando, todavia, incapacidade para o trabalho habitual do autor.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Já auxílio-acidente é o benefício concedido, como forma de indenização, a segurado empregado (exceto o doméstico), ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva (art. 86, da Lei n. 8.213/91). Está, ao seu turno, condicionado à confirmação da redução da capacidade laborativa do segurado, em decorrência de acidente de trabalho (competência da Justiça estadual) ou comum (competência da Justiça federal).

Como se vê, o auxílio-acidente, ao contrário de outros benefícios, tem natureza indenizatória, isto é, é pago mensalmente ao segurado como indenização pela consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem em sequelas definitivas que impliquem na redução ou na incapacidade de desempenho da atividade que habitualmente exercia.

Ou seja, nas palavras da doutrinadora KERLLY HUBACK BRAGANÇA, o objetivo do auxílio acidente é a “complementação dos gastos de quem se encontra com a capacidade para o trabalho reduzida ou sem condições de auferir remuneração compatível com sua antiga habilitação profissional, tendo por isso natureza indenizatória”.

Segundo Ibrahim (2009, p. 584), “o auxílio acidente é o único benefício com natureza exclusivamente indenizatória. Visa a ressarcir o segurado, em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa”.

Em que pese comprovada a ocorrência do acidente, verifico que o(a) próprio(a) requerente relata na inicial ter recebido auxílio-doença acidentário durante esse interregno, insurgindo-se apenas em relação a não concessão do auxílio-acidente após o encerramento daquele.

Outrossim, por tudo o que foi produzido nos autos, sobretudo pelo que consta do laudo elaborado pelo(a) Sr(a). Perito(a) Judicial, constata-se que (o) requerente não teve redução da capacidade laborativa (art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91).

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que
as seqüelas apresentadas pelo autor podem ser consideradas como doença do trabalho
(acidente de trabalho), levando-se em conta suas atividades laborais, quadro agudizado em 01.09.19 e submetido a procedimento cirúrgico (videoartroscopia), com sucesso, considerando o exame físico atual não ter sido constatada incapacidade, com discretas restrições para as atividades que exijam levantamento de carga (mais de 20Kg) com o membro superior direito elevado além de 90º. - A parte autora apresenta discreta debilidade das funções do ombro direito,
sem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
, bem como suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.

Portanto, não se fazem presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).

Frise-se que a parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao laudo pericial, não apresentando impugnação suficiente a justificar uma conclusão em sentido contrário.

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o autor, interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, que a sentença deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório e a realidade das atividades desempenhadas, limitando-se à análise literal do laudo pericial judicial.

O apelante sustenta que o próprio laudo reconheceu o nexo causal e a existência de limitação funcional, ainda que discreta, sendo essa limitação relevante para as funções por ele desempenhadas como auxiliar de estoque, cujas rotinas envolviam levantamento repetitivo de cargas e movimentos acima do nível dos ombros.

Ressalta que o laudo trabalhista, produzido em ação anteriormente ajuizada, apontou que tais restrições dificultam ou inviabilizam o exercício pleno de sua função, configurando redução de capacidade laboral.

O recorrente reforça entendimento, no sentido de que para concessão de auxílio-acidente é suficiente a redução mínima da capacidade, desde que relevante para a atividade habitual, e não se exige enquadramento expresso no Anexo III do Decreto nº 3.048/99.

O apelante reitera que a perícia judicial admitiu o nexo entre a doença e o trabalho e que, por força da jurisprudência, a limitação imposta pelo quadro clínico, mesmo sem incapacidade total, é suficiente para caracterizar o direito ao benefício.

Por fim, requer a reforma da sentença, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, a conversão do auxílio-doença para espécie acidentária, a fixação do termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio anterior, bem como a condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas e honorários advocatícios.

O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou quanto ao mérito da apelação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor, ao fundamento de ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual exercido pelo autor, mantendo-se o indeferimento do benefício previdenciário requerido.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de origem foi ajuizada pelo recorrente, objetivando o recebimento de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes de moléstia adquirida no exercício de suas atividades laborais, especificamente Síndrome do Manguito Rotador (CID M75.1) e Artrose (M19.2).

O autor sustenta que, em virtude de restrições funcionais em seu ombro direito, estaria parcialmente incapacitado para o exercício de sua função habitual de auxiliar de estoque, razão pela qual buscou a concessão do benefício previdenciário, além da conversão do auxílio-doença anteriormente percebido para a espécie acidentária.

Posteriormente, foi realizada perícia médica judicial, a qual concluiu, de forma categórica, que, embora o autor apresente sequela compatível com doença do trabalho, não foi constatada incapacidade laboral ou redução de sua capacidade para as atividades habituais.

O laudo pericial é expresso ao afirmar que o autor apresenta apenas uma discreta debilidade das funções do ombro direito, com restrições limitadas a atividades que exijam levantamento de carga superior a 20kg com o membro superior direito elevado além de 90º (noventa graus), não havendo repercussão funcional significativa para as tarefas que compunham sua rotina como auxiliar de estoque.

Ademais, o próprio perito foi claro ao consignar a ausência de elementos que enquadrassem as limitações do autor nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III, para fins de concessão do auxílio-acidente.

Cumpre ressaltar que a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, vejamos:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido
,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente

de qualquer natureza,

resultarem seqüelas

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Por sua vez, embora o recorrente alegue que as limitações, ainda que discretas, seriam suficientes para caracterizar a redução da capacidade laboral, não há nos autos prova contundente de que tais restrições inviabilizem ou comprometam o desempenho das atividades essenciais do cargo anteriormente ocupado.

O laudo pericial, embasado em exame físico e análise dos documentos, bem como em coerência com a jurisprudência consolidada, não reconhece redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo certo que a simples existência de limitação anatômica ou funcional, por si só, não autoriza o deferimento do benefício, exigindo-se efetiva repercussão na capacidade laborativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que pese o entendimento de que o benefício pode ser concedido mesmo diante de redução mínima da capacidade, exige que tal redução seja apta a influir, ainda que em grau reduzido, no desempenho da função habitual, o que não se verifica, de acordo com o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial judicial.

Destaco a jurisprudência do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Ressalte-se, ainda, que o Anexo III do Decreto nº 3.048/99, embora não exaustivo, orienta a análise sobre a tipicidade das restrições para fins de concessão do benefício, e, no presente caso, as limitações descritas não encontram amparo naquele rol, tampouco evidenciam, de modo concreto, prejuízo funcional relevante.

Destaco, ainda, a jurisprudência desta E. Corte de justiça, que tese consolidou a tese de que “o benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional, vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trabalho com fratura no membro superior esquerdo, teve cessado o auxílio-doença e pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob argumento de persistirem limitações funcionais. Sentença julgou improcedente o pedido, amparada em laudo pericial que atestou preservação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram efetiva redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, para as atividades habituais de eletricista, apesar da sequela anatômica.

4. Prova técnica aponta amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível e ausência de limitação funcional relevante.

5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não mera sequela anatômica ou queixas subjetivas de dor.

6. Inexistindo repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual, inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

7. Pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença igualmente improcedente, diante da ausência de incapacidade laborativa temporária.
8. Laudo pericial fundamentado, respondendo aos quesitos e não infirmado por outras provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800277-29.2023.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”

Diante do exposto, entendo que não há elementos suficientes para afastar as conclusões do laudo pericial judicial, tampouco para infirmar os fundamentos da sentença recorrida, que se revela adequada e em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/09/2025